Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706478-02.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: ENIO PEREIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DAYCOVAL S/A em face de ENIO PEREIRA SILVA julgada em 27 de outubro de 2023 pela Terceira Turma Cível e provida, à unanimidade. O acórdão foi publicado no dia 10/11/2023 (sexta-feira), tendo a contagem do prazo recursal se iniciado em 13/11/2023 (segunda-feira). O prazo para a oposição de embargos de declaração expiraria em 20/11/2023 (segunda-feira), enquanto o prazo para a interposição de recursos para as instâncias superiores escoria em 04/12/2023 (segunda-feira). Em 04/12/2023 a patrona do Autor/Apelado requereu a suspensão do processo, em razão de se encontrar o seu ilho menor internado em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, em estado grave, desde 26/11/2023, sem previsão de alta hospitalar. Suspendi o prazo por 15 (quinze) dias úteis, a contar de 27/11/2023 (segunda-feira), para voltar a correr o prazo dos 6 (seis) últimos dias restantes da parte autora, a partir de 19/12/2023. Determinei que caso a alta hospitalar do filho da advogada ocorresse antes da expiração do prazo de 15 dias assinalado, o restabelecimento da contagem do prazo restante de 6 (seis) dias dar-se-ia no primeiro dia útil seguinte à data da alta. A advogada comparece aos autos, requerendo a juntada de relatório médico, onde consta o período de internação de Kauan Paulino Dias de Araújo, de 26/11/2023 até o dia 05/12/2023, tendo recebido alta no dia 06/12/2023. Verifico, portanto, que a alta hospitalar do filho da advogada ocorreu antes da expiração do prazo de 15 dias assinalado, sem que houvesse manifestação. Certifique-se, assim, o decurso do prazo recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024 17:55:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador